Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional.
2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios.
3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC.
4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano.
5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida.